Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GENITOR ALIMENTANTE. TRÊS FILHOS MENORES IMPÚBERES. PENSÃO. 30% DO SALÁRIO BRUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Uma vez demonstrada a modificação na situação financeira de quem recebe alimentos, a revelar um acréscimo da necessidade por tal verba, aliada à constatação de que quem está obrigado a prestá-los mostra-se parcialmente apto a atender tal demanda, tem lugar a revisão da contribuição alimentícia, em patamar intermediário ao desejado, de modo a, em um só tempo, conciliar o acréscimo da necessidade da parte Alimentanda com a capacidade econômico-financeira do Alimentante (Código Civil, artigo 1.699 c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil). Assim, em se constatando que a solução intermediária encontrada pelo Juiz de origem atende a tais propósitos, impõe-se a manutenção da sentença.
Apelação Cível desprovida.